Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. FERRAMENTA SNIPER. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos autos de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira.
2. Pretensão da agravante de obter a realização da busca por ativos mediante ferramenta SNIPER, sob alegação de maior efetividade do sistema na localização de bens ocultos ou dilapidados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, diante da inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado.5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional.6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1884526, AI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.6.2024.